Tribunal: TJMT
Processo: 1015590-56.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015590-56.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Multas e demais Sanções, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RAFAELA AIEX PARRA - CPF: 045.027.469-16 (ADVOGADO), OCTAVIO CESARIO PEREIRA NETO - CPF: 349.871.699-91 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DE MULTA AMBIENTAL – DECISÃO ADMINISTRATIVA DE ALTERA DISPOSITIVO – MERA RETIFICAÇÃO – VICÍO SANÁVEL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – RECURSO DESPROVIDO.

A tese de que a alteração da fundamentação do enquadramento legal da conduta, operada por ocasião da Decisão Administrativa, teria gerado nulidade à multa que se busca suspender não encontra suporte no ordenamento jurídico, posto que, a princípio, a Administração Pública tão somente retificou o enquadramento legal originariamente atribuído ao Recorrente de forma errônea, sem alteração dos fatos, fundamentando a alteração.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Adoto o relatório elaborado pela i. Procuradoria Geral de Justiça:

“[...]
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
OCTAVIO CESARIO PEREIRA NETO
, com o escopo de reformar a decisão que, nos autos da Ação Anulatória no 10870-92.2017.8.11.0013, proposta em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu a liminar pleiteada para suspender a exigibilidade da multa lavrada, (Id. 19692994).
Em síntese, narra o Agravante que teve lavrado contra si o Auto de Infração no 263 – SEMA/MT, por suposta infração ambiental, já tendo sido inscrito em dívida ativa.
O Agravante suscita o desacerto da decisão agravada argumentando que estão presentes
os requisitos para concessão da tutela desejada, consubstanciados nos diversos vícios encontrados no Auto de Infração e na Decisão Administrativa no 280/SPA/SEMA/2014, além de a multa aplicada ter gerado a inscrição do débito em dívida ativa, o que pode dar início ao processo executivo.
Aponta que a fundamentação relevante consiste no fato de que a decisão administrativa alterou sem fundamentação o enquadramento legal da conduta que supostamente foi praticada, sendo o caso de nulidade absoluta da decisão administrativa.
Desta forma, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento para reformar a r. decisão atacada, deferindo a tutela de urgência ao caso e suspendendo a exigibilidade do débito inscrito em Dívida Ativa.
A i. relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, indeferiu o efeito suspensivo requerido (Id. 26803992).
Contrarrazões apresentadas (Id. 34019468). [...]”

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Mauro Delfino César, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 34591477).

É o relatório.

VOTO (MÉRITO):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Cinge-se a pretensão recursal quanto a possibilidade de suspensão da exigibilidade multa administrativa, decorrente de infração ambiental.

Ressai dos autos que o Agravante foi autuado em 23.09.2010 por prática de infração ambiental (Auto de Infração n. 263/SEMA) e que, embora tenha alegado em sede administrativo o nexo de causalidade e apontado a existência de diversos vícios aptos a anular o Auto de Infração, teve seu recurso administrativo rejeitado, ocorrendo a inscrição da multa em dívida ativa.

Contra essa multa, ajuizou a Ação Anulatória de base, onde, em pedido de tutela de urgência, requereu a suspensão da inscrição da multa em dívida ativa.

Entretanto, o Magistrado de instância singela indeferiu o pedido por meio da decisão agravada, considerando a gravidade da devastação ambiental trazida no auto de infração e a presunção de veracidade que goza o ato administrativo,
in verbis
:

“[...] O ato administrativo que aplicou multa ao autor goza de presunção de veracidade e a autora não trouxe aos autos provas que pudessem mitigar esta presunção.
Além disso, são graves os fatos narrados na inicial, apontando que a parte autora teria queimado vegetação nativa de 510 hectares.
Muito embora haja recente entendimento sobre a natureza da responsabilidade administrativa ambiental.
O STJ em julgamento de recurso repetitivo adotou a teoria do risco integral, vejamos: “Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar; b) em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados e c) na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado”.
Sendo assim, em juízo de prelibação sumária fica impossível afastar a multa aplicada pelo réu ao autor, necessitando de maior dilação probatória para se aferir em juízo de cognição exauriente o mérito da demanda, sendo prematura e indevida a tutela de urgência ora pleiteada.
(...)
É verdade que o indeferimento do pedido poderá acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao autor, entretanto, não se pode deduzir de forma clara e precisa fumus boni iuris e do periculum in mora.
Nesse aspecto, registro que o autor não trouxe aos autos indícios de prova que autorizassem a concessão nesta fase processual dos pleitos iniciais.
Diante disso, entendo que a antecipação de tutela pretendida não encontra respaldo legal.
Ademais, em se tratando de dano ambiental grave, entendo que se faz premente a adoção de medidas severas para que possa dar efetividade à reparação do dano ambiental, fazendo com que retorne, dentro do passível, ao status quo ante da agressão ambiental, razão pela qual, entendo como imprescindível.
(...)
Posto isso, indefiro a antecipação de tutela. [...]” (id. 19692994).

Sob o argumento de robustez das provas, o Agravante requer o provimento do recurso, suspendendo a exigibilidade do débito inscrito em Dívida Ativa.

Inicialmente, destaco que, embora tenha trazido vasto conjunto probatório, não houve indicação precisa no recurso de quais são os vícios que maculam o processo administrativo.

Ademais, a tese de que a alteração da fundamentação do enquadramento legal da conduta, operada por ocasião da Decisão Administrativa, teria gerado nulidade à multa que se busca suspender não encontra suporte no ordenamento jurídico, posto que, a princípio, a Administração Pública tão somente retificou o enquadramento legal originariamente atribuído ao Recorrente de forma errônea, sem alteração dos fatos, consoante bem pontuou o i. Procuradoria Geral do Estado em sua contestação:

“[...] Diferentemente do que afirma o autor na inicial, houve a simples
retificação do dispositivo legal violado
quando da decisão administrativa, que destacou expressamente os pontos que conduziram a autoridade julgadora a concluir pela referida retificação, restando, portanto, devidamente fundamentada, assim como determina o art. 29, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, como se percebe do trecho abaixo:
“
Ainda, verificamos que a conduta praticada pelo Sr Octávio Cesário Pereira Neto foi incorretamente enquadrada no artigo 58, do Decreto Federal 6.514/08. Neste caso, cabe a esta Superintendência de Procedimentos
Administrativos e Autos de Infração apontar corretamente os dispositivos legais infringidos, pois se trata de vício formal sanável, com fulcro no §3o, do artigo 100, do Decreto Federal no 6.514/098.
Do exposto, (...) demonstra que incorreu em infração administrativa ambiental, devendo ser enquadrado nos artigos 53 e 60, inciso I, do Decreto Federal no 6,514/08.
”
Assim, considerando que a Decisão Administrativa n. 280/SPA/SEMA/2014 (fls. 26/27) realizou a alteração somente do dispositivo legal (levando em consideração a infração cometida), referida alteração é considerada
vício sanável
, já que
o autuado se defende dos FATOS, e não do enquadramento legal feito pelo agente autuante. [...]” (id. 19692990 – p. 13).

Assim, não restando demonstrados os requisitos necessários, incabível o acolhimento do pedido de suspensão da multa vindicada neste momento processual, devendo maiores digressões serem adotadas por ocasião do mérito recursal, após a ampla defesa e contraditório.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021